Tribunal: TJSP
Processo: 0035476-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0035476-07.2020.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente LUCIANO RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da impetração. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0035476-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 27.002
HABEAS CORPUS No 0035476-07.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
PROCESSO DE ORIGEM No 7001023-32.2003.8.26.0073
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRANTE/PACIENTE: LUCIANO RIBEIRO DA SILVA
HABEAS CORPUS Não conhecido Alegação de ocorrência
de prescrição da pretensão punitiva Inexistência de pleito
formulado perante a primeira instância - Carece este órgão
julgador de competência para o exame do pleito que, se
examinado, configuraria vedada supressão de instância

Impetração não conhecida.
Vistos.
LUCIANO RIBEIRO DA SILVA impetra a presente ordem de
habeas corpus em seu próprio favor, sob a alegação de estar sofrendo
constrangimento ilegal, partido do MM. Juízo da 1a Vara das Execuções
Criminais, da Capital.
Segundo consta da impetração, o paciente foi condenado a penas
que totalizam 59 anos, 05 meses e 17 dias de reclusão, em 3 processos de
execução distintos, tendo iniciado seu cumprimento em 24 de março de 1996
(com interrupção de 3 anos, 9 meses e 24 dias).
Defende, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva. Requer, entende-se, o reconhecimento da extinção da
punibilidade, presumivelmente em relação aos três delitos pelos quais foi
condenado, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva.
Não houve pleito liminar.
Prestadas as informações de estilo (fls. 19/20), manifestou-se a d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0035476-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem (fls. 32/34).
É o relato do necessário.
A d. Autoridade, ora coatora, informou que o paciente está na 6a
execução criminal, cumprindo penas que totalizam mais de 69 anos de reclusão
por diversos crimes, violentos. Acrescentou que, feita consulta, não foi
localizado nenhum PEC requerendo o reconhecimento da prescrição.
Diante do que figura nos autos, como bem exposto pela d.
Procuradoria de Justiça, é caso de não conhecimento da ordem.
De fato, cabe a este Tribunal, em Habeas Corpus, o exame de
coação ilegal em decorrência de ato praticado pelo d. Juízo de primeira
instância.
Posto que, conforme aclarado em informações, não há notícia de
qualquer pleito formulado nesse sentido àquele n. Juízo, carece este órgão
julgador de competência para o exame do pleito que, se examinado, configuraria
vedada supressão de instância.
Remanesceria tão somente a possível concessão, de ofício, da
ordem, mas os autos não expõem o alegado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE da impetração.
ALEX ZILENOVSKI Relator